Tribunal: TJMT
Processo: 1001521-25.2021.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001521-25.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Edital]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - CNPJ: 21.679.098/0001-25 (APELANTE), ALEXANDRE EDUARDO BARBOSA SIMOES - CPF: 022.593.211-35 (ADVOGADO), ERICSON CESAR GOMES - CPF: 562.216.491-53 (ADVOGADO), MARISETE MARCHIORO BARBIERI (APELADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SORRISO/MT - ARI GENÉZIO LAFIN (APELADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), ROB EDSON LIMA DA SILVA - PREOGOEIRO (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS - INVIABILIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO - RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 3º, § 1º, I da Lei de Licitações prevê a vedação da qualquer ato que comprometa, restrinja ou frustre o caráter competitivo do certamente, inclusive no que tange à participação de cooperativas em procedimentos licitatório. Do mesmo modo, a Lei n. 12.690/2012, assegura a impossibilidade de impedir cooperativas de participar de procedimentos de licitação pública que tenha por escopo os mesmos serviços, operações e atividades previstas em seu objeto social.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pela COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, no mandado de segurança de nº 1001521-25.2021.8.11.0040, denegou a segurança pleiteada.

Argumenta a parte recorrente que o item n° 4.2, alínea “h” do Edital Pregão Presencial nº 014/2021 é ilegal vez que afronta os
artigos 5º, caput e art. 174, § 2º da Constituição Federal, bem como, ao art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e art. 10, § 2º, da Lei nº 12.690/12.

Assevera a possibilidade de Cooperativas de Trabalho participarem de procedimentos de licitação pública que tenham por finalidade a contratação de serviços, operações e atividades previstas em seu objeto social, como é o caso da apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo e manutenção da decisão (id. 114648521).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se fez presente, manifestando pelo
desprovimento do recurso, e pela ratificação da sentença. (id. 115877462)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pela COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, no mandado de segurança de nº 1001521-25.2021.8.11.0040, denegou a segurança pleiteada.

Inicialmente, necessário esclarecer que o cerne da discussão está relacionado à análise se houve ou não violação do direito líquido e certo alegado pela apelante, devido à sua exclusão do processo licitatório do Edital nº 014/2021 como cooperativa de trabalho, conforme estabelecido no item 4.2, alínea "h" do referido Edital.

Pois bem.

Verifico que razão assiste ao Apelante. Com efeito, é inconstitucional a vedação no edital de licitação da participação de cooperativas, para evitar que se afronte os princípios da liberdade no exercício do trabalho e da atividade econômica bem como a igualdade.

Nessa esteira, ainda, os princípios da igualdade e da isonomia impedem a discriminação de licitantes tão somente pela natureza jurídica da instituição publicou privada.

O artigo 3º, §1º, I da Lei de Licitações prevê a vedação da qualquer ato que comprometa, restrinja ou frustre o caráter competitivo do certamente, inclusive no que tange à participação de cooperativas em procedimentos licitatório. Veja-se:

Art. 3º (...)

§ 1º É vedado aos agentes públicos: I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5 o

a 12 deste artigo e no art. 3 o

da Lei n o

8.248, de 23 de outubro de 1991; (...)

Aliás, do mesmo modo, a Lei nº 12.690/2012, que dispõe sobre a organização e o funcionamento das Cooperativas de Trabalho e Instituiu o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho – PRONACOOP, assegura a impossibilidade de impedir cooperativas de participar de procedimentos de licitação pública que tenha por escopo os mesmos serviços, operações e atividades previstas em seu objeto social.

Assim dispõe o artigo 10, daquele diploma:

Art. 10.

A Cooperativa de Trabalho poderá adotar por objeto social qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, desde que previsto no seu Estatuto Social.

§ 1 o É obrigatório o uso da expressão “Cooperativa de Trabalho” na denominação social da cooperativa.

§ 2 o A Cooperativa de Trabalho não poderá ser impedida de participar de procedimentos de licitação pública que tenham por escopo os mesmos serviços, operações e atividades previstas em seu objeto social.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS — HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E CELEBRAÇÃO DO CONTRATO — PERDA DE INTERESSE DE AGIR — NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA- IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS EM CERTAME PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO - INVIABILIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. (...) É injustificado o afastamento prévio das cooperativas de certames licitatórios, tão só pelos benefícios e privilégios legalmente concedidos a elas, em face do princípio da isonomia dos concorrentes, até porque, limita o numero de licitantes e, por via de consequência, obstaculiza o Poder Público em sempre conseguir o melhor preço ou a melhor técnica. Se as cooperativas atendem aos requisitos exigidos na lei de regência, não há justificava plausível para a vedação imposta no edital de licitação.” (AI 27285/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 29/04/2014). (Ap 106976/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO,SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016).

De mais a mais, cabe ao município, como já é corolário da Administração, a necessária fiscalização no sentido de aferir se se tratam de serviços prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados.

Portanto, a exclusão das cooperativas de participar de procedimentos licitatórios é ilegal, eis que a restrição do caráter competitivo viola os princípios basilares da licitação.

Em outras palavras, o que viola o princípio da isonomia é qualquer providência adotada no sentido de discriminar valores constitucionais e legais, e, no caso concreto, impedir a participação das cooperativas em certames licitatórios.

Outrossim, prudente destacar a inaplicabilidade da Súmula 281 do TCU, publicada em 11/07/2012, uma vez que a normativa administrativa é anterior à publicação da Lei 12.690 de 19 de novembro e 2012, considerando o princípio comezinho do direito, em que norma posterior prevalece a anterior (art. 2º, §1º e 4º da LINDB).

Aliás, o próprio Tribunal de Contas da União no Acordão nº 2.463/2019 – Primeira Câmara, o Ministro Bruno Dantas consignou que:
“A vedação à participação de cooperativas em licitação não deve levar em conta a natureza do serviço a ser contratado, sob pena de violação do art. 10 da Lei 12.690/2012, o qual admite a prestação, pelas cooperativas, de qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, desde que prevista em seu objeto social.”

Nesse contexto, o que se evidencia é que, se a priori, havia entendimento diverso sobre a participação das Cooperativas em processos licitatórios, atualmente não salta aos olhos qualquer ilegalidade em tal participação, como reconhecido pela própria autoridade coatora.

Por derradeiro, já externei o mesmo raciocínio quando do julgamento em casos semelhantes de minha relatoria, acompanhado à unanimidade pelos eminentes pares:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS - INVIABILIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO
- RECURSO PROVIDO. O artigo 3º, § 1º, I da Lei de Licitações prevê a vedação da qualquer ato que comprometa, restrinja ou frustre o caráter competitivo do certamente, inclusive no que tange à participação de cooperativas em procedimentos licitatório. Do mesmo modo, a Lei n. 12.690/2012, assegura a impossibilidade de impedir cooperativas de participar de procedimentos de licitação pública que tenha por escopo os mesmos serviços, operações e atividades previstas em seu objeto social.
(TJ-MT 10009875320188110051 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO PRESENCIAL – COOPERATIVA DE TRABALHO – IMPEDIMENTO NA PARTICIPAÇÃO - ILEGALIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO
- SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
O artigo 3º, §1º, I da Lei de Licitações prevê a vedação da qualquer ato que comprometa, restrinja ou frustre o caráter competitivo do certamente, inclusive no que tange à participação de cooperativas em procedimentos licitatório. Do mesmo modo, a Lei n. 12.690/2012, assegura a impossibilidade de impedir cooperativas de participar de procedimentos de licitação pública que tenha por escopo os mesmos serviços, operações e atividades previstas em seu objeto social. (
TJ-MT -
Número Único:
1004314-62.2018.8.11.0000 -
Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data da conclusão do julgamento: 03.03.2022 -
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO)

(destaquei)

Ademais, há de se registrar, que nenhuma outra matéria, ilegalidade ou afronta a Lei 8.666/93 foi aprontada pela autoridade coatora em sua decisão, a justificar a manutenção do afastamento da Cooperativa no processo licitatório.

Com essas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso e retifico a sentença, a fim de que seja reformada para julgar procedente o pedido de concessão da segurança, diante da existência de direito líquido e certo da Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023